Tribunal: TJMT
Processo: 1030823-14.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030823-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIDINEIA MARCIA DE CAMPOS - CPF: 018.489.881-17 (RECORRENTE), ANNY LEYZ ARRUDA ORMOND - CPF: 021.331.391-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030823-14.2024.8.11.0002.

Embargante(s):
SIDINEIA MARCIA DE CAMPOS.

Embargado(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
14 A 17/07/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM PLENÁRIO VIRTUAL. PRAZO CONTADO DA DATA DA SESSÃO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PARA RESTITUIÇÃO DO PRAZO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso da reclamante. A embargante alega omissão na análise da responsabilidade objetiva da ré, contradição quanto ao tempo real de interrupção e ausência de apreciação da prova emprestada. Sustenta, ainda, a tempestividade dos embargos, argumentando não ter ocorrido publicação do acórdão à época da interposição, e requer a devolução do prazo recursal em razão de atestado médico da patrona.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, considerando o prazo que flui da data do julgamento virtual e a alegação de força maior; (ii) estabelecer se se configura justa causa que autorize a restituição do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE determinam que o prazo para embargos de declaração é de cinco dias, contados da data da sessão de julgamento.

No caso concreto, o julgamento ocorreu entre 22 e 24/04/2025, iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente (25/04/2025) e encerrando-se em 05/05/2025, descontando-se os dias sem expediente forense.

A embargante opôs os embargos de declaração apenas em 07/05/2025, ou seja, fora do prazo legal, o que configura a sua intempestividade.

A alegação de força maior não prospera, pois o atestado médico apresentado não demonstrou a absoluta impossibilidade da advogada exercer a profissão ou substabelecer o mandato, requisito indispensável à configuração de justa causa (art. 223, §2º, CPC).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a doença do advogado apenas autoriza restituição do prazo quando evidenciada a impossibilidade total de atuação processual ou a inviabilidade de substabelecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais, o prazo para embargos de declaração flui da data da sessão de julgamento, conforme o Enunciado 85 do FONAJE.

A restituição de prazo por força maior exige a demonstração inequívoca da impossibilidade absoluta de atuação profissional do advogado ou da inviabilidade de substabelecimento do mandato.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 49 e 62; CPC/2015, arts. 223, §2º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11/03/2024, DJE 14/03/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 645.111/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 4/8/2015, DJe 12/8/2015; STJ, AgInt no AREsp n. 2.098.515/SE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 9/10/2023, DJe 16/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sidineia Marcia de Campos
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamante.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão, contradição e erro material no julgado. Sustenta, em síntese, que: a) não houve análise adequada da prova emprestada de processos similares; b) existem contradições quanto ao tempo real de interrupção do serviço; e c) há omissão na apreciação da responsabilidade objetiva da concessionária.

Em preliminar de tempestividade, a embargante argumenta que "
até o momento da interposição, não houve publicação do acórdão embargado, razão pela qual o prazo recursal ainda não se iniciou
". Em manifestação posterior, informou a existência de atestado médico da patrona, relativo ao período de 14 a 28/04/2025, motivo pelo qual requereu a restituição do prazo.

Foi certificada nos autos a intempestividade dos embargos de declaração (ID 287491863).

Em contrarrazões,
a embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

À toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 287491863.

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual, no período de
22 a 24/04/2025
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
25/04/2025
), encerrando-se em
05/05/2025
, já que, nos dias
26 e 27/04/2025
, assim como de
01 a 04/05/2025
,
não houve expediente forense
.

Conforme consignado nos IDs 276773870 e 276774374:
O PRAZO RECURSAL FLUIRÁ DA DATA DO JULGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 62. DA RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 16/2023 E COM A ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO 85 DO FONAJE
.

(grifei).

Registre-se que a disponibilização do acórdão se deu no dia

25/04/2025, às 12h19 (ID 282761871)
, ou seja,
no primeiro dia útil após o julgamento, inexistindo atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando sua contagem em dias úteis
, conforme o disposto no art. 12-A da Lei nº 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

No entanto, a embargante opôs embargos de declaração somente em
07/05/2025
(ID 284900361), estando, pois,
intempestivos
.

Quanto à alegação de suspensão do prazo por motivo de força maior, nos termos do artigo 223, §2º, do Código de Processo Civil, em razão de atestado médico da advogada, referente ao período de 14 a 28/04/2025,
tal argumento não merece acolhimento
.

Isso porque, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "
somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato
" (AgRg no AREsp n. 645.111/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 12/8/2015).

No mesmo sentido, o STJ tem reiteradamente decidido que "
a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato
" (AgInt no AREsp n. 2.098.515/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

No caso dos autos, não há demonstração inequívoca da total impossibilidade de exercício profissional da patrona ou da inviabilidade de substabelecimento do mandato durante o período de afastamento médico.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
PRORROGAÇÃO
. PRAZO PROCESSUAL.
ÚNICA ADVOGADA
.
TRANSTORNO DE ANSIEDADE
.
JUSTA CAUSA
.
AUSÊNCIA
.
POSSIBILIDADE DE SUBSTABELECER
.
DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando a salvo, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

2.
Inexiste direito a uma nova prorrogação de prazo recursal, por ausência de justa causa, se a única advogada constituída pelas partes, acometida de transtorno de ansiedade, além de não estar totalmente impossibilitada de atuar e deter poderes para substabelecer o mandado a ela conferido, não adotou as providências necessárias para evitar possíveis problemas com a representação ou a atuação profissional nos autos.

3. Agravo Interno conhecido e não provido.
(TJDFT – Acórdão 1731028, 0733293-47.2020.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
ADVOGADO QUE SE ENCONTRA ACOMETIDO DE CRISE DE ANSIEDADE
–
APRESENTAÇÃO DE ATESTADO QUE POR SI SÓ NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO
–
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PROCURADOR ESTAVA TOTALMENTE IMPOSSIBILITADO DE EXERCER SUAS FUNÇÕES OU SUBSTABELECER MANDATO
–
ENTENDIMENTO DO STJ
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO APELANTE – REJEITADO – RÉU REVEL (ART. 344 DO CPC) – AUTORA QUE REALIZOU PROCEDIMENTO DENTÁRIO COM O RÉU, QUE DECORREU EM INFECÇÃO – RECUSA NO NOVO ATENDIMENTO PARA TRATAMENTO – AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE NOVO DENTISTA, QUE ATESTA A INFECÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. PLEITO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUTORA QUE PROCUROU O RÉU PARA TRATAMENTO – PROBLEMA DENTÁRIO COM NECESSIDADE DE PROCURAR NOVOS PROFISSIONAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) – EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 9ª Câmara Cível - 0023426-24.2019.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 12.06.2021) (grifei)

Agravo de Instrumento.
Decisão que indeferiu o pedido de restituição de prazo processual
. Agravante que deixou de recolher as custas pertinentes, bem como de interpor recurso de apelação.
Pedido de restituição de prazo recursal, com apresentação de atestado médico, indicando que a causídica estava com mal de pânico
.
Não demonstração de impossibilidade de praticar o ato ou constituir mandatário para tanto
. Precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO, cassada a liminar.
(TJSP – Agravo de Instrumento 2227692-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020) (grifei)

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios
,
eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025